Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-44.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006706-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 111.515.011-15 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da não comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da ineficácia das medidas adotadas para a satisfação do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse processual, é legítima à luz do Tema 1.184 do STF; e (
ii
) Se o recorrente comprovou a adoção das medidas necessárias para a execução do crédito, especialmente o protesto da CDA.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4. No caso concreto, o recorrente não comprovou a efetivação do protesto da CDA, sendo inviável a manutenção da execução fiscal em razão da ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual quando não comprovada a adoção de medidas como o protesto do título ou a conciliação prévia, nos termos do Tema 1.184 do STF."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
C
PC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 605.506, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1006706-44.2024.8.11.0006
promovida contra

LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o Juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também, que “
a certidão de protesto foi emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município de Cáceres e assinado por Procurador do Município de Cáceres de modo que o documento acostado possui fé-pública
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1006706-44.2024.8.11.0006
promovida contra
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual,
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Infere-se dos autos que o Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, ante a ausência de comprovação válida de protesto do título executado.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

[sem destaque no original]

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“(..)

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(..)”.

[sem destaque no original]

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

No caso, segundo a certidão de dívida ativa, almeja a Fazenda Pública o recebimento de crédito em valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Quanto a isso, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o protesto da CDA, bem como a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa da questão tributária, sob pena de extinção sem resolução do mérito
.

Ato contínuo, a Fazenda Pública municipal colacionou documentos para comprovar o protesto do título, bem como a prévia tentativa de conciliação
.

No entanto, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, sob a argumentação de que “
apesar da comprovação documental da tentativa de conciliação ou adotado solução administrativa ante a criação da Lei Municipal 3.192/2023 que dispõe sobre o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS), observa-se que o ente municipal
não demonstrou ter realizado protesto do título executado, há apenas informação (certidão emitida pela Procuradoria) que o débito foi levado a protesto através do portal CRA de Cuiabá, contudo não há comprovação do protesto efetivado
”.

Nesse sentido, entendo que o apelo não comporta provimento.

Isso porque nos termos do art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor da ação o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito.

Logo, da detida análise dos autos, verifico que, de fato, a certidão acostada não possui qualquer lastro de validade para comprovar que foi realizado o protesto do crédito executado
no portal CRA, serviço
este
oferecido para encaminhamento de títulos e documentos de dívidas para protesto de todo o Estado
.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à inscrição do débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de
interesse processual
.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024